Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023421-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAFAEL DIESEL - CPF: 005.008.471-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 155, § 1º DO CÓDIGO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, INCLUINDO-SE ANTECEDENTES CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas delitivas, havendo, inclusive, condenação pela mesma conduta delituosa ora apreciada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de
Diogom Carlos Ribeiro de Andrade
que, nos autos nº
1008824-65.2022.811.0037
, estaria a sofrer constrangimento ilegal pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 06 de novembro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal, sendo o inquérito policial autuado nos autos nº 1009018-65.2022.811.0037.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação, bem ainda, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do Código Processual Penal.

Afirma que a prisão viola o princípio da dignidade humana, além do que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis, bem como a segregação afronta o princípio da homogeneidade, visto que foi determinado regime mais gravoso do que será imposto em eventual decisão condenatória.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja determinada a liberdade do paciente, com expedição do competente alvará de soltura em seu favor, aplicando, se necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id. 150564696). Juntou documentos (Ids. 150564697 a 150584153).

A liminar vindicada foi indeferida pela Desembargadora Plantonista (Id. 150596652).

Informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora (Id. 151433092).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela concessão da ordem com aplicação de cautelares diversas da prisão (Id. 151761159), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Diogom Carlos Ribeiro de Andrade
que, nos autos nº 1008824-65.2022.811.0037, estaria a sofrer constrangimento ilegal pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06 de novembro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Alega que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, em razão de suposta ausência de fundamentação no decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem ainda, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Afirma que a prisão viola o princípio da dignidade humana, além do que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis, bem como a segregação afronta o princípio da homogeneidade, visto que foi determinado regime mais gravoso do que será imposto em eventual decisão condenatória.

Importa mencionar que, quando da impetração do presente
mandamus
, não foram juntados aos autos documentos hábeis à análise do alegado pelo impetrante, uma vez que o
habeas corpus
é não comportando dilação probatória.

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão ora questionada pelo impetrante,
in verbis
:

“[...] Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

A
MATERIALIDADE
do crime se materializa no Auto de Prisão em Flagrante (id.103206705), B.O 2022.306987 (id.13206586), Termo de Apreensão (Ids. 103207641), além de depoimentos dos policiais e das vítimas.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos dos policiais que relataram o seguinte “(...) QUE nesta data 06/11/2022 por volta das 02:00 hs esta equipe de policiais civis através de investigações, foi visto um uno de , placa ICG-1669, circulando pelo bairro Parque Eldorado, com atitudes suspeitas; QUE o condutor do véiculo, ora suspeito Diogom Carlos Ribeiro de Andrade seguiu em direção a um caminhão estacionado na rua Silvio Ometto e após segiu em direção a BR 070 e entrou na estrada toca do jacaré; QUe o suspeito ao retornar para BR 070 foi abordado pela equipe de policiais civis que constataram no interior do veículo vários objetos que o suspeito não soube informar a procedência entre eles um celular motorola tela quebrada e um refrigerador elétrico; QUE o suspeito também mostrou que havi escondido p ́roximo a mata Toca do Jacaré um aparelho de som de veículo e um rádio comunicador PX com identificação em nome de Rodrigo Diesel; QUE em seguida esta equipe de policiais se deslocaram até o caminhão Volvo placa EJZ-0890 estacionado na rua Silvio Ometto e verificaram que a porta do veículo estava entre aberta e a proteção dos dois parafusos do módulo de trnsmissão haviam sido forçada; QUE a vitima reconheceu no local seus objetos furtados e apreendidos com o suspeito Diogom Carlos Ribeiro de Andrade; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado a esta delegacia para as providências(...)”.

Todavia, partindo da premissa excepcional da prisão, tenho que o
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade dos indiciados causaria está evidenciado nos autos, isso porque o indiciado ostenta diversas anotações criminais (id. 103207616), e, além disso.

Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte dos autuados.

2. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa da flagranteada, e
CONVERTO
a prisão em flagrante de Diogom Carlos Ribeiro em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...]”
(Id. 151761161)

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

“[...] O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.

Entretanto, a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não constato, de início, patente ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do cárcere objurgado, a autorizar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5º, LXVIII).

Dá análise própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o Juízo singular fundamentou a conversão da prisão em custódia preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, posto que ostenta diversas anotações criminais.

[...]

Ademais, apresentado o risco de reiteração delitiva, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência, consoante Enunciado Criminal nº. 6, deste e. Tribunal, verbis:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” [www.tjmt.jus.br].

Quanto à sustentação de que o delito imputado ao paciente não ultrapassa quatro anos e que por este motivo não há razões para manutenção da prisão preventiva, registra-se que cabe ao Magistrado, diante da análise dos fatos, salvaguardar e assegurar o acautelamento do meio social, sem levar em consideração ainda que a aplicação da pena-base necessariamente deve percorrer as três fases da sua fixação, somente possível ao final do curso da ação penal, de modo que sua análise não é admitida em sede de habeas corpus.

[...]

Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste writ, sendo certo que os predicados pessoais, isoladamente, não justificam a liberdade almejada, sem levar em consideração que revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.

Destaca-se, no mais, a incidência do Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].

Assim, mostra-se imprescindível a manutenção da segregação cautelar do paciente, de modo que as medidas diversas da prisão arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tornam-se, evidentemente, ineficazes no caso, porquanto, a aplicação de cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando a reclusão se encontra amparada no acautelamento do meio social, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fato criminoso de igual natureza.

Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.

Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado,
INDEFIRO
a liminar vindicada. [...]”
(Id. 150596652)

Em informações a autoridade apontada como coatora relata o seguinte:

“[...] Pois bem, no presente habeas corpus a defesa, em síntese, alega, que não se verifica a presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente pela inexistência de preenchimento de qualquer dos incisos do art. 312 do CPP. Ademais, aduz que a decisão é ausente de fundamentação concreta.

Nesse desiderato, de forma sucinta, denota-se dos autos que o r. Juízo plantonista decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: “
Vistos. [...] “Vistos. 1.
Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Diogom Carlos Ribeiro, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi entrevistada. Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento. A
MATERIALIDADE
do crime se materializa no Auto de Prisão em Flagrante (id.103206705), B.O 2022.306987 (id.13206586), Termo de Apreensão (Ids. 103207641), além de depoimentos dos policiais e das vítimas. Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos dos policiais que relataram o seguinte “(...) QUE nesta data 06/11/2022 por volta das 02:00 hs esta equipe de policiais civis através de investigações, foi visto um uno de , placa ICG-1669, circulando pelo bairro Parque Eldorado, com atitudes suspeitas; QUE o condutor do veiculo, ora suspeito Diogom Carlos Ribeiro de Andrade seguiu em direção a um caminhão estacionado na rua Silvio Ometto e após seguiu em direção a BR 070 e entrou na estrada toca do jacaré; QUe o suspeito ao retornar para BR 070 foi abordado pela equipe de policiais civis que constataram no interior do veículo vários objetos que o suspeito não soube informar a procedência entre eles um celular motorola tela quebrada e um refrigerador elétrico; QUE o suspeito também mostrou que havia escondido próximo a mata Toca do Jacaré um aparelho de som de veículo e um rádio comunicador PX com identificação em nome de Rodrigo Diesel; QUE em seguida esta equipe de policiais se deslocaram até o caminhão Volvo placa EJZ-0890 estacionado na rua Silvio Ometto e verificaram que a porta do veículo estava entre aberta e a proteção dos dois parafusos do módulo de transmissão haviam sido forçada; QUE a vitima reconheceu no local seus objetos furtados e apreendidos com o suspeito Diogom Carlos Ribeiro de Andrade; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado a esta delegacia para as providências(...)”. Todavia, partindo da premissa excepcional da prisão, tenho que o
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do indiciado causaria está evidenciado nos autos, isso porque o indiciado ostenta diversas anotações criminais (id. 103207616). Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte dos autuados. 2. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa da flagranteada, e
CONVERTO
a prisão em flagrante de Diogom Carlos Ribeiro em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...]”.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social [...].” (grifos nossos)

Na mesma linha de raciocínio, Basileu Garcia leciona que:

“Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência”.

Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça. Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

No tocante à necessidade de resguardar a paz social, denota-se que o objetivo é impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Nesse sentido, mesmo que o acusado seja primário, este fato não favorece a sua soltura, pois embora não possua antecedentes, sua conduta traz repercussão, sendo a ordem pública abalada se o mesmo for solto.

Ademais, é evidente que o requerente ostenta diversas anotações criminais, conforme se denota de seus antecedentes criminais, sem levar em consideração que o mesmo foi condenado em 29/06/2022 pelo delito da mesma natureza (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal), o que demonstra ser o Diogom voltado a prática delituosa.

Vale mencionar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir o autuado de praticar novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo, ante a periculosidade do agente.

Por fim, informo que houve o recebimento da denúncia na data de 17/11/2022 e os autos n. 1009018-65.2022.8.11.0037, aguarda a juntada da resposta à acusação. [...]”
(Id. 151433092)

Não se vislumbra, na documentação acostada aos autos, pedido de revogação da custódia.

Com efeito, ao homologar o flagrante e, posteriormente, decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:

“’Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681)

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, conforme informou a autoridade indigitada coatora, o paciente foi denunciado pela conduta tipificada no artigo 155, § 1º do Código Penal.

O decreto segregatório está lastreado na garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade concreta do delito e a periculosidade social do beneficiário.

A prisão preventiva também encontra sustentáculo na evitabilidade da reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui em seu desfavor anotações criminais (Id. 151761160), além de ostentar condenação por delito de mesma natureza (autos 1003353-68.2022.811.0037).

Tais informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado, de que:

[...] A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista que "vislumbra-se que o flagranteado já foi condenado no Processo nº 201788601543 (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), julgado em13/05/2020, com trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2020 e no Processo nº 201520400123 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), julgado em 09/01/2019, com trânsito em julgado ocorrido em 25/10/2019", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. III - É iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). [...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando impedido este Superior Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. [...]
(AgRg no HC n. 769.052/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (negritou-se)

[...] A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga encontrada (31,37 g de cocaína, armazenados em 50 cápsulas), o fato de o paciente possuir registro criminal por crime da mesma natureza. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.
(HC n. 521.550/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

[...] Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).
Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. (Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS).
(HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe, caracterizando-se como inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerada pela reiteração delitiva do paciente.

Nesse sentido, oportuno o Enunciado nº 6 do e. Tribunal de Justiça constante do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que, caso seja condenado ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente. [...]
(HC nº 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, a prisão preventiva é prevista no nosso ordenamento jurídico, ao passo que há a presença dos requisitos autorizadores.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de

Diogom Carlos Ribeiro de Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022